Tribunal: TJDFT
Processo: 0700489-38.2025.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da alimentanda contra sentença que fixou alimentos em 18% dos rendimentos brutos do genitor, deduzidos apenas os descontos obrigatórios, com incidência sobre férias e 13o salário.
2. Pedido recursal de majoração para 30%, sob alegação de insuficiência do valor para custear despesas essenciais da menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes fundamentos para majorar o percentual de alimentos fixados em primeiro grau, considerando as necessidades da alimentanda e a capacidade econômica do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal é rejeitada, pois o recurso atacou diretamente os fundamentos da sentença. 5. A preliminar de inovação recursal também é afastada, porquanto não configurada. 6. O valor arbitrado (18% dos rendimentos brutos) atende ao binômio necessidade-possibilidade, observando a proporcionalidade entre a capacidade do alimentante e as despesas da alimentanda. 7. O percentual pleiteado pela apelante (30%) mostra-se excessivo diante das provas de renda e da obrigação já fixada, inexistindo elementos que justifiquem a majoração.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas.
Tese de julgamento: “1. O percentual de 18% dos rendimentos brutos do genitor, deduzidos apenas os descontos obrigatórios, revela-se adequado às necessidades da alimentanda e às possibilidades do alimentante. 2. A majoração do percentual de alimentos demanda demonstração inequívoca de insuficiência do valor fixado, não configurada no caso concreto.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.694 e 1.695; CPC, arts. 1.012, §1o, II, 85, §2o, 98, §3o, 487, I.